Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001065-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS (VÍTIMA), JEOVANY PEREIRA BORGES (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEOVANY PEREIRA BORGES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.
Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001065-98.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEOVANY PEREIRA BORGES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
JEOVANY PEREIRA BORGES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que no dia 24/1/2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Sustenta, em síntese, que a medida constritiva é desproporcional, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Indeferi
o pedido de liminar, id. N.
73865451.

As informações de praxe foram apresentadas, id. N.
74291457.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. N.
75577956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEOVANY PEREIRA BORGES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
JEOVANY PEREIRA BORGES
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Extrai-se da denúncia que:
“(...) no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 17h, no interior da residência localizada no KM 768 da BR 158, no interior da propriedade “Fazenda Bela Vista”,
zona rural do município de Barra do Garças,
o denunciado subtraiu, em proveito próprio, mediante arrombamento da janela dos fundos da residência, 01 (uma) caixa de som, marca JBL, cor cinza; 01 (um) pen drive, marca Sandisk; 01 (um) cinto de lona; 01 (um) relógio, marca Aqua; 01 (uma) corda; e 01 (um) isqueiro, objetos estes que foram avaliados, conjuntamente, e perfazem o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em face da vítima Valdivino Francisco dos Santos. (...)” Extraído do Sistema PJE.

Observa-se que ao decretar a prisão preventiva, o juiz singular apontou indícios suficientes da autoria e materialidade, consignando, ainda, a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, com finalidade
de evitar a reiteração delitiva
, registrando, id. N
74291457,
in verbis:

“(...) Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Jeovany Pereira Borges.

Colhe-se do APF que o implicado teria furtado uma residência localizada na zona rural deste município, tendo sido encontrado pela vítima VALDIVINO e outro funcionário da fazenda em questão – FRANCISCO, em posse da res furtiva enquanto caminhava na estrada rural dentro da propriedade, ocasião em que teria confessado o furto.

A vítima relatou que é funcionário de uma fazenda nesta cidade, sendo que ao retornar para sua residência no final do dia de ontem, percebeu que alguém teria quebrado o vidro de uma janela e por ela adentrado sua casa, tendo notado a ausência de uma caixa de som e de uma quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

De pronto teria acionado um outro funcionário da fazenda e saído em busca de algum suspeito.

Na estrada vicinal da propriedade encontraram o implicado, que chegou inclusive a pedir-lhes carona, oportunidade em que constataram que este carregava a res furtiva, confessando ter furtado o local.

Em tal cenário, conduziram o increpado até esta urbe e acionaram a polícia militar que realizou a efetiva prisão deste. Perante Autoridade Policial o réu confessou ter praticado o delito.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui registros criminais prévios que indicam envolvimento em delitos patrimoniais e contra a vida, visto que responde à ações penais por homicídio e estelionato, respectivamente em Barra do Garças/MT e Aragarças/GO, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

(...)

Pertinente anotar que a pena máxima prevista para o delito pelo qual ocorrera a autuação preenche o requisito previsto no art. 313 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Jeovany Pereira Borges. (...)”

Assim o Magistrado singular, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ante a reiteração criminosa do agente, o
qual responderia a outras duas ações penais pelos crimes de homicídio tentado e estelionato.

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade da agente,
extraída do seu histórico criminal.

Consigno sempre que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo,
sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos
.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir do seu histórico criminal.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
” existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a reiteração criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, registro que a segregação cautelar é de natureza processual, não se prestando o HC para conjecturas acerca de fixação de regime, porque é definição exclusivamente judicial, no momento da prolação da sentença, não se visualizando, de plano, ofensa ao princípio da
homogeneidade

Ante o exposto, não havendo qualquer ilegalidade, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021